Tribunal: TJBA
Processo: 8079702-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079702-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO NOGUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA RIBEIRO SERRA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. PLATAFORMA DE TECNOLOGIA PARA TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA E USUÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE DESATIVAÇÃO ARBITRÁRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO POR PARTE DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válido o indeferimento da tutela de urgência que visa ao restabelecimento de conta de motorista e usuário em plataforma de aplicativo de transporte, quando a decisão de primeiro grau se baseia na necessidade de dilação probatória para apurar a alegada violação dos termos de uso da plataforma pelo agravante.

2. A mera alegação de desativação arbitrária não é suficiente para configurar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente quando há elementos indicando possível má conduta do usuário, em conformidade com os termos de uso e políticas da plataforma.

3. A tardia interposição da ação, mais de um ano após a desativação, e a falta de comprovação de que a plataforma seja a única fonte de renda do agravante, mitigam o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8079702-67.2025.8.05.0000, em que é agravante
GABRIEL CARVALHO NOGUEIRA DOS SANTOS
e agravado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

JG25

Procurador(a) de Justiça